Tribunal: TJSP
Processo: 1023260-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Prejuízos da empresa comprovados - Demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo – Concessão da gratuidade processual:

– Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua insuficiência em arcar com as despesas

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Prejuízos da empresa comprovados - Demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo – Concessão da gratuidade processual:

– Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua insuficiência em arcar com as despesas processuais.

– No particular, o deferimento do benefício não retroagirá, e, portanto, as condenações anteriores prevalecem. Incidência do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil.

DUPLICATA MERCANTIL
– Título protestado – Ausência de pagamento-– Exercício regular do direito - Ato ilícito – Não ocorrência:

– Ante a falta de pagamento de uma dívida, é lícito ao credor que se valha dos meios legais e necessários para a obtenção de seu crédito, não constituindo ilicitude em protestar o título, mas sim, trata-se de exercício regular de um direito.

EXCESSO DE EXECUÇÃO
– Título Protestado- Custas para cancelamento - Ônus do devedor inadimplente- Cabimento- Pagamento direto ao respectivo cartório de protesto- Necessidade:

– As custas pelo cancelamento do protesto de um título, devem ser pagas pelo devedor, que deu causa ao protesto por inadimplência, diretamente ao respectivo Cartório de Protesto, e não ao credor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.